Tribunal: STJ
Processo: 1014646-78.2024.8.11.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2201022 - MT(2025/0074250-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BERTHOLDO DIEHL
AGRAVANTE
: EDUARDO DIEHL
AGRAVANTE
: ELI DIEHL
AGRAVANTE
: GRUPO DIEHL LTDA.
AGRAVANTE
: JUNIOR DIEHL
AGRAVANTE
: MARCOS DIEHL
AGRAVANTE
: VERA DIEHL
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
ementa/acórdão
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável" (AgInt nos
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.950.564/MS
Especial, DJe de 16.6.2023).
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56732047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f91c10c4-0933-4e4d-b8ce-741a401a9168

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56732047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: f91c10c4-0933-4e4d-b8ce-741a401a9168

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2201022 - MT(2025/0074250-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BERTHOLDO DIEHL
AGRAVANTE
: EDUARDO DIEHL
AGRAVANTE
: ELI DIEHL
AGRAVANTE
: GRUPO DIEHL LTDA.
AGRAVANTE
: JUNIOR DIEHL
AGRAVANTE
: MARCOS DIEHL
AGRAVANTE
: VERA DIEHL
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
ementa/acórdão
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável" (AgInt nos
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
EAREsp n. 1.950.564/MS
Especial, DJe de 16.6.2023).
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte por meio da qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos
contra acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fls. 644-659):

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
IMPUGNAÇÃO
DECRÉDITO.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
CÉDULA
DE
CRÉDITOBANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO
SUBMISSÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre
de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da
cooperada.
Documento eletrônico VDA56304956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:37
Código de Controle do Documento: fe3e1b85-5a9b-450e-9b3d-bd7fe9347df7

2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de
crédito questionando a inclusão de crédito representado emcédulas de crédito
bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de
cooperada.
3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus
associadosvisando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência
do parágrafo único do artigo 79 da
.
Lei no 5.764/1971
4. A
introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos
Lei no 14.112/2020
efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos.
5. Precedente da Terceira Turma do STJ:
, relator Ministro
REsp n. 2.091.441/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
DJEN de
6. Na
20/5/2025,
28/5/2025
hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e
seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser
considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da
recuperação judicial.
7. A
incide de imediato nos processos pendentes, comas
Lei no 14.112/2020
ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5o, § 1o, que somente são
aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como na
hipótese dos autos.
8. Recurso especial não provido.

Os embargos de divergência indicaram como paradigma o acórdão da
Quarta Turma no AgInt no
.
AREsp 1.172.183/PR
Na decisão agravada, a Presidência deste Superior Tribunal de Justiça
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, pois a parte deixou de juntar o
inteiro teor do acórdão paradigma.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Insiste que se desincumbiu do ônus de comprovar o dissídio jurisprudencial,
com fundamento no
§ 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o
art. 1.043,
vício apontado na decisão agravada é de natureza estritamente formal.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 701-703):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de Processo
art 1.043,
Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência
de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A Corte
Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
ementa/acórdão
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
Documento eletrônico VDA56304956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:37
Código de Controle do Documento: fe3e1b85-5a9b-450e-9b3d-bd7fe9347df7

insanável." (AgInt nos
, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS
Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
, Rel. Ministro Humberto
EAREsp n. 1.760.860/PR
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ
DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, limitou-se a transcrever a ementa do acórdão paradigma.
Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 1.399.185/SP
Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo
único do
da
, porquanto nos termos do Enunciado
art. 932
Lei n. 13.105/2015
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016),
CPC/2015
somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único
o
art. 932,
c/c
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
art. 1.029,
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC DE 2015.
ART. 932
PRECEDENTES. 1. Ostentando os embargos de divergência característica
de recurso de fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração
do dissenso jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§ 4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ. 2. A
art. 1.043,
art. 266,
juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma, sem
a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015. 3. Agravo
art. 932
interno desprovido. (AgInt nos
, Rel. Ministro JOÃO
EREsp 1617799/DF
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

A argumentação da agravante não afasta o entendimento desta Corte. No
ato de interposição do recurso, a parte recorrente não apresentou o inteiro teor
do acórdão paradigma. Tal omissão configura vício substancial e insanável, conforme
as regras técnicas aplicáveis ao recurso. A simples menção ao Diário da Justiça, onde
teriam sido publicados os acórdãos, sem a devida indicação da fonte, não atende à
Documento eletrônico VDA56304956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:37
Código de Controle do Documento: fe3e1b85-5a9b-450e-9b3d-bd7fe9347df7

exigência de citação do repositório oficial de jurisprudência. Não há, pois, nessa
oportunidade, como se alterarem e reavaliarem os critérios acerca do conhecimento do
recurso, para passar a analisar o seu mérito. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de não se admitirem embargos de divergência com vício substancial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEIRO
TEOR
DO
ARESTO
PARADIGMA.
NECESSIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
. NÃO CABIMENTO DOS
SÚMULA No 182/STJ
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
. RECURSO NÃO
SÚMULA No 315/STJ
PROVIDO.
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma consubstancia vício
substancial insanável.
2. A teor do contido na
, não são cabíveis embargos de
súmula no 315/STJ
divergência quando não examinado o mérito do recurso especial, como na
presente hipótese em que o acórdão embargado manteve a decisão que aplicou o
óbice sumular no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
, relatora Ministra Maria Thereza de
EAREsp n. 2.440.520/GO
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
3/12/2024)

Reitero que, segundo a jurisprudência firme desta Segunda Seção, a "
juntada de documento essencial à comprovação de requisito de admissibilidade
recursal após a interposição da insurgência não é admitida, porquanto operada a
" (AgInt nos EDv nos
, relator Ministro
preclusão consumativa
EAREsp n. 976.231/RJ
Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. INTEIRO TEOR
DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
INDICAÇÃO
DO
DIÁRIO
DA
JUSTIÇA
ELETRÔNICO.
INSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas,
bem como a não apresentação das respectivas certidões de julgamento, são
considerados como vícios substanciais insanáveis dos embargos de divergência.
2. A simples menção do diário da justiça em que publicado o aresto divergente não
atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, em
virtude da ausência de inteiro teor do acórdão.
3. A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses de juntada posterior dos
documentos necessários à demonstração do dissídio.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EAREsp n. 2.119.081/MA
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
20/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO APONTADO COMO
PARADIGMA.
§ 4o, DO
. VÍCIO SUBSTANCIAL.
ART. 1.043,
CPC/2015
PRECEDENTES. SÚMULA 168 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência,
pois ausente a certidão de publicação do acórdão paradigma. O STJ entende que,
Documento eletrônico VDA56304956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:37
Código de Controle do Documento: fe3e1b85-5a9b-450e-9b3d-bd7fe9347df7

"não havendo o cumprimento do disposto no
§4o, do CPC e do
art. 1043,
art. 266,
§4o, do
em razão da juntada da certidão de publicação do acórdão
RI/STJ,
recorrido e da citação do repositório oficial autorizado ou credenciado, no qual o
acórdão embargado foi publicado, inclusive em mídia eletrônica, tem-se como
inadmissível os embargos de divergência" (AgInt nos
, Rel.
EREsp 1.805.591/DF
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 1a.6.2020.).
2. Ademais, não é permitida a comprovação posterior dos requisitos insertos nos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o do
uma vez que a análise dos
CPC/2015
RI/STJ,
pressupostos processuais deve ser realizada no momento da interposição do
recurso, em virtude da preclusão consumativa, sendo descabida a incidência do
parágrafo único do
do CPC. Precedentes.
art. 932
3. Observa-se que os endereços eletrônicos indicados pelo recorrente, às fls.
1.458-1.459, e-STJ, não remetem a destino válido, de modo que não são aptos a
comprovar a divergência do acórdão paradigma.
4. Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente. O
da
, que restringe os efeitos da sentença coletiva aos limites
art. 16
Lei 7.347/1985
da competência territorial do órgão prolator, foi declarado inconstitucional pelo STF
, DJe de 14.6.2021). Assim, e conforme definido pelo STJ no
(RE 1.101.937/SP
julgamento do Tema 480, os efeitos da sentença proferida em Ação Civil Coletiva
não se restringem aos lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministra
AREsp 583.640/RJ
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.9.2022; AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26.8.2022;
AREsp 1.616.571/PR
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 1o.
EAREsp 746.846/RJ
2.2022;
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp 1.927.098/RJ
24.11.2022; e
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.788.451/SC
Turma, DJe de 18.2.2022.
5. O acórdão indicado como paradigma foi proferido em 2016, antes da
consolidação do atual entendimento do STJ. Desse modo, não é possível afastar o
óbice da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". A
propósito: AgInt nos
, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
EREsp 1.839.353/PB
Seção, DJe de 21.11.2022; e AgInt nos EDcl nos
, Rel.
EREsp 1.925.483/RJ
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 30.11.2022.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EREsp n. 1.903.903/MS
Especial, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
3/7/2023.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:37
Código de Controle do Documento: fe3e1b85-5a9b-450e-9b3d-bd7fe9347df7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.201.022 / MT
Número Registro: 2025/0074250-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079132420238110003 10146467820248110000 10226390320238110003
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BERTHOLDO DIEHL
EMBARGANTE : EDUARDO DIEHL
EMBARGANTE : ELI DIEHL
EMBARGANTE : GRUPO DIEHL LTDA.
EMBARGANTE : JUNIOR DIEHL
EMBARGANTE : MARCOS DIEHL
EMBARGANTE : VERA DIEHL
ADVOGADOS
: RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
EMBARGADO : FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 98004084-1635-48ce-8c81-bacd93edf635

AGRAVANTE : BERTHOLDO DIEHL
AGRAVANTE : EDUARDO DIEHL
AGRAVANTE : ELI DIEHL
AGRAVANTE : GRUPO DIEHL LTDA.
AGRAVANTE : JUNIOR DIEHL
AGRAVANTE : MARCOS DIEHL
AGRAVANTE : VERA DIEHL
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA.
ADVOGADOS : RONIMÁRCIO NAVES - MT006228
ISABELA GARCIA BORGES - MT032464
DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - MT032190E
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 98004084-1635-48ce-8c81-bacd93edf635